Tribunal: TJSP
Processo: 1000611-51.2022.8.26.0070
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Obrigação de fazer e repetição de valores – Cartão de crédito consignado – Cancelamento – Possibilidade – Inteligência do artigo 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 (com redação dada pela Instrução Normativa INSS/PRES no 39/2009) – Cancelamento que não extingue o débito, e tampouco altera os encargos e/ou as condições pactuadas – Pagamento de eventual saldo devedor que poderá

Ementa:
Obrigação de fazer e repetição de valores – Cartão de crédito consignado – Cancelamento – Possibilidade – Inteligência do artigo 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 (com redação dada pela Instrução Normativa INSS/PRES no 39/2009) – Cancelamento que não extingue o débito, e tampouco altera os encargos e/ou as condições pactuadas – Pagamento de eventual saldo devedor que poderá ocorrer através de liquidação imediata do valor total ou por meio de descontos na reserva de margem consignável (artigo 17-A, §1o), observados os termos do contrato firmado, o limite estabelecido na alínea 'b' do §1o do artigo 3o, bem como as disposições constantes nos artigos 15 a 17 do referido diploma legal – Procedência em parte mínima da ação, neste tocante.
Repetição de valores – Descabimento – Pedido formulado de maneira subsidiária e sem fundamentação inexistindo questionamento ou mesmo consideração acerca dos encargos contratuais incidentes ou demonstração de efetivo saldo credor a ser repetido – Natureza da demanda que não se confunde com revisão contratual – Danos morais – Inocorrência – Pretensões autorais afastadas.
Ônus da sucumbência – Ausência de prova da resistência da ré à pretensão autoral de cancelamento do cartão na seara administrativa – Ajuizamento da ação por livre e exclusiva opção da parte autora – Desnecessidade da propositura da demanda – Princípio da causalidade – Ação parcialmente procedente, em parte mínima – Consectários legais devidos exclusivamente pela autora – Art. 86, parágrafo único do CPC.
Recurso provido em parte.